Tribunal: TJDFT
Processo: 0722402-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722402-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA CENTRO OLIMPICO AGRAVADO: COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela parte Autora, ASSOCIACAO DESPORTIVA CENTRO OLIMPICO em face do COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC, ante a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária n. 0720605-53.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravante, nos seguintes termos: [...] A autora relata, em sua petição inicial, que era entidade vinculada e, posteriormente, postulou sua alteração entidade filiada da ré, a fim de se tornar apta a receber recursos públicos destinados à eventos esportivos. Afirmou que sua filiação foi indeferida no dia 20 de maio, ao argumento de que não possui sede própria. Asseverou que tal exigência não está prevista nas normas que regem a matéria e, ainda, que cumpriu os demais requisitos. Ressaltou que ingressou com pedido de reconsideração, também indeferido. Requereu, em tutela de urgência,que seja autorizada a participar da seleção prevista no instrumento convocatório ou, alternativamente, seja o procedimentos suspenso, até sentença definitiva. Os documentos acostados aos autos mostram o indeferimento em virtude da alegada ausência de sede própria, que seria um critério objetivo para a demonstração de ''capacidade operacional''. O parecer lavrado pela entidade informa que o TCU exigiu que, para o repasse das verbas públicas, fossem estabelecidos critérios objetivos para a demonstração da capacidade técnica. Por fim, o parecer informa que, ao não possuir expressão patrimonial, a autora revela não ter condições de realizar operação de alta monta financeira com recursos públicos, haja vista que os recursos serão pagos em parcela única, para um período de 4 (quatro) anos. A autora efetivamente não tem sede própria, desenvolvendo suas atividades em local cedido pela Prefeitura de São Paulo, o que pode, a toda evidência, acabar por retirar a comprovação da capacidade técnica e operacional exigida pela entidade. A questão é relevante, em especial quando considerado que se trata do recebimento de verbas públicas, para desenvolvimento de projeto de longo prazo, não havendo notícia de que tenha instalação ou verbas para suportar eventuais ônus daí decorrentes. Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela parte autora, razão pela qual INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA [...]. Em suas razões recursais, a Associação Agravante alega, em suma, que: 1) para participar da seleção promovida pela Agravada o único requisito previsto no Ato Convocatório no 08 é que a entidade de prática desportiva seja filiada ao CBC; 2) a negativa para integrar a associação Agravada, na condição de filiada, e consequentemente participar no processo seletivo se deu sob o argumento de que não possui imóvel para utilização como sede própria da entidade, o que demonstra a incapacidade patrimonial e operacional para fazer frente ao recurso a ser recebido; 3) não há exigência legal ou requisito constante nos regramentos internos da Agravada que disponha sobre a obrigatoriedade de a entidade de prática desportiva ser possuidora de imóvel próprio; 4) a capacidade patrimonial da associação Agravante não pode ser medida com base na propriedade de um imóvel, haja vista que o patrimônio de uma entidade é representado pelo acervo de ativos e passivos, apuráveis em suas demonstrações financeiras, a teor do artigo 178 da Lei n. 6.404/76; 5) exerce suas atividades no mesmo local há 39 (trinta e nove) anos e que em agosto de 2019 foi firmado entre a Agravante e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de São Paulo o Termo de Colaboração no 011/SEME/2019 cujo objeto é igual ao do processo seletivo em questão, qual seja: formação de atletas de alto rendimento, o qual prevê o repasse anual de R$ 1.297.644,36 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) à Agravante e garante a utilização do espaço esportivo pelo período 10 (dez) anos; 6) o nome de Associação Desportiva Centro Olímpico (ADECO) se deu pelo fato de ter sido criada com a finalidade de promover a formação esportiva no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa Marechal Mário Ary Pires (COTP), local onde permanece atuando há quase 40 (quarenta) anos; 7) o próprio Ato Convocatório no 08 prevê, no item 6.1.3, a execução das atividades objeto do referido documento em espaços físicos cuja propriedade seja de terceiros alheios à relação jurídica; 8) dispõe de todas as certidões negativas válidas, na esfera federal e municipal, o que comprova o regular recolhimento de tributos e, em última análise, sua capacidade técnica operacional plena na execução de recursos públicos; 9) todos os requisitos impostos pela Agravada no Regulamento de Filiação, no Ato Convocatório no 08 e no Regulamento de Descentralização do Eixo Recursos Humanos, os quais delimitam as regras da seleção, foram devidamente cumpridos pela Agravante. Ao final, requer: a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento e, com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, pleiteia pela concessão inaldita altera pars, da tutela de urgência para que a Associação Desportiva Centro Olímpica seja imediatamente autorizada a participar da seleção prevista pelo Instrumento Convocatório no 08 do CBC ou, alternativamente, seja o referido procedimento suspenso até a prolação de decisão definitiva no presente processo, visando, dessa maneira, evitar o perecimento do direito da Agravante de participar e receber o recurso público que custeia a seleção; b) A intimação da Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões; c) Ao final, sejam integralmente acolhidas as razões para fins de modificação da decisão agravada, devendo ser mantida a tutela de urgência para que a Associação Desportiva Centro Olímpico seja autorizada a participar da seleção prevista pelo Instrumento Convocatório no 08 do CBC ou, alternativamente, seja o processo seletivo paralisado até decisão final proferida nos autos em tela. A Agravante junta petição subscrita pelo Secretário Municipal de Esporte da prefeitura de São Paulo, na qual há informação que fora realizado Termo de Colaboração entre a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e a Associação Agravante para utilização do espaço esportivo COTP para o próximo ciclo olímpico e paraolímpico 2021/2024 (ID 17887171 e 17887172). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS e do CABIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 17621303 e 17621306). É o relatório. Da Antecipação de Tutela Recursal A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se, na origem, de ação ajuizada pelo rito comum, cujo objeto é a participação da Agravante no processo seletivo promovido pela Agravada, por meio do Ato Convocatório no 08, que tem por finalidade a descentralização dos recursos públicos geridos pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) entre as entidades de prática desportivas (EPD) que estão filiadas à Agravada. Vale ressaltar que a associação Agravada, CBC, integra o Sistema Nacional de Desporto previsto pela Lei no 9.615/1998 (Lei Pelé), especificamente nos termos do art. 13, e atua no desenvolvimento da política pública de formação de atletas olímpicos e paralímpicos custeados pelo recebimento do equivalente a 0,5% (meio por cento) dos recursos oriundos dos Concursos de Prognósticos Federais, destinados exclusivamente para esse fim, conforme estabelecido pela Lei 13.756/2018. Para atingimento do seu objetivo a associação “organiza Editais de Chamamento de Projetos (chamadas públicas) para que os clubes formadores pudessem enviar seus projetos e a receber recursos de forma estruturada para a viabilização da contratação de equipes técnicas e multidisciplinares, aquisição de materiais e equipamentos esportivos ou participações em competições” (site: https://cbclubes.org.br/sobre-o-cbc/nossa-historia). Por deter natureza jurídica de associação civil de direito privado, nos termos do art. 54 do CC, possui autonomia administrativa para estabelecer regras de funcionamento e para distribuição dos recursos recebidos para alcance da finalidade prevista em lei. Para tanto, importante ressaltar que o referido Estatuto, especificamente no art. 6o, § 1o, prevê duas qualidades de associados: a EPD filiada e a EPD vinculada, sendo que apenas entidade de prática desportiva filiada é considerada apta a receber diretamente do CBC os recursos previstos na Lei n. 13.756/2018 e a entidade de prática desportiva vinculada possui autorização para participar dos eventos esportivos promovidos pelo Comitê, com o custeio de deslocamento. Confira-se: § 1o - São vantagens especiais das filiadas, na forma estabelecida na legislação vigente, neste Estatuto Social e regulamentos do CBC, a participação nos editais de Chamamento de Projetos publicados pelo CBC. Neste aspecto, o Estatuto Social da associação Agravada prevê o direcionamento dos recursos públicos somente para entidades de prática desportiva-EPD que figurarem na qualidade de filiadas. Verifica-se que a Agravante é entidade de prática desportiva-EPD de natureza vinculada. Contudo, quando do lançamento do “Ato convocatório no 08 do Eixo de Recursos Humanos para o Ciclo Olímpico e Paralímpico 2021/2024”, com o objetivo de selecionar projetos apresentados pelas EPDs filiadas aptas a receberem o repasse de verbas a serem utilizadas para viabilização de Equipe Técnica e Multidisciplinar vinculada à formação de atletas olímpicos e paralímpicos, pleiteou a modificação de sua condição para filiada. Contudo, realizado requerimento para obter a condição de filiada à entidade Agravante recebeu resposta negativa, por meio do Ofício n. 363/2020-PRES/-CBC, sob a justificativa de que: [...] 3. Embora a Entidade Associação Desportiva Centro Olímpico tenha atendido ao previsto nas alíneas a, b, e c, de acordo com o Parecer Técnico No 05/2020 - SUPPFA/CBC, de 20 de maio de 2019 (anexo), emitido pela Superintendência de Política de Formação de Atletas do CBC, por hora, não é detentora de capacidade operacional para receber repasse de recursos do CBC, por não possuir instalações próprias, que é o parâmetro objetivo de controle tecnicamente aceitável e indicador, inclusive, de capacidade patrimonial, cuja ausência se mostra inviável para o prosseguimento das demais análises técnico-esportivas da instituição, que compõem o item d. 4. Sendo assim, em reunião realizada nesta data, a Diretoria do CBC analisou o parecer referente à sua capacidade técnica e operacional, e considerando os elementos apresentados, confirmou a impossibilidade de aprovação de sua entidade na condição de filiada, permanecendo dessa forma, na condição de vinculada, podendo se beneficiar do Programa de Formação do CBC como tal. [...] O Regulamento para Integração de Entidade de Pratica Desportiva ao Comitê Brasileiro de Clubes prevê, especificamente no art. 3o, § 3o e seguintes, que após o cumprimento de todos os requisitos para alcançar a qualidade de vinculada, o que a entidade Agravante já possui, poderá pleitear a condição de filiada à CBC, devendo para tanto: I – Atualizar seu cadastro na Plataforma Digital do CBC, de forma a complementar eventuais informações faltantes; II – Anexar eletronicamente na Plataforma Digital do CBC, em campo próprio destinado à solicitação de filiação de EPD, os seguintes documentos: a) Requerimento formal, de acordo com o Anexo II deste Regulamento, gerado pela Plataforma Digital do CBC, que deverá ser impressa e assinada pelo Dirigente máximo da Entidade e digitalizada para fins de ser anexado eletronicamente, b) relação nominal da Direotira eleita da EPD na forma do Anexo III deste Regulamento, gerado pela Plataforma Digital do CBC, que deverá ser impressa e assinada pelo Dirigente máximo da Entidade e digitalizada para fins de ser anexado eletronicamente, contendo as seguintes informações de cada um dos membros eleitos; [...] III – comprovante de que a EPD se encontra filiada a pelo menos uma entidade de administração do desporto olímpico e/ou paralímpico; IV – documento emitido pela Receita DFederal do Brasil-RFB, com base no Cadastro Nocional de Pessoas Juridicas-CNPJ, comprovado a existência da EPD há, no mínimo, 03 (três) anos com cadastro atovo e apresentado, por ocasião do requerimento de filiação, o CNAE principal de no 9312-3. V – demonstrar experiencia prévia de no mínimo, 01 (um) ano na formaçãode atletas olimipicos e/ou paralímpicos, conforme o caso, e, ainda, demonstrar capacidade técnica operacional nos esportes que desenvolve e pretende firmar parceria com o CBC. [...] § 6o A aferição da experiencia prévia e a capacidade operacional da EPD, com base nos documentos juntados na Plataforma Digital do CBC deverá ser realizada pela Área Técnica do CBC diretamente na Plataforma Comitê Digital, oportunizando-se a realização de diligencias complementares. Assim, a priori, não se encontra expresso, tanto no estatuto quanto no regulamento acima citado, que a Entidade de Prática Desportiva - EPD, deveria possuir sede própria para implementação de suas atividades como condição para obter a qualidade de entidade filiada. Vale ressaltar que Parecer Técnico no 05/2020 – SUOOFA/CBC, atesta que a entidade Agravante “comprova sua existência há mais de 03 (três) anos com cadastro ativo e, ainda, apresenta o CNAE principal de n. 9312-3”, ou seja, detém todos os documentos necessários à filiação, exceto a comprovação de que possui instalações próprias, o que afasta a premissa de que é “detentora de capacidade operacional para receber repasse de recursos do CBC”. Destaque-se ainda que a entidade Agravante exerce atividade de fomento à prática do desporto olímpico e paralímpico há 39 (trinta e nove) anos, na cidade de São Paulo, possuindo Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer da correspondente Prefeitura para utilização do espaço esportivo Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa-COTP, para o próximo ciclo olímpico e paraolímpico 2021/2024 (ID 17887171 e 17887172), o que, a princípio, demonstra sua capacidade técnica e operacional para exercício da atividade proposta, além de ser gestora de verba pública no valor de R$ 1.297.644,36 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos) para tal fim, sem nenhuma pendência financeira com a regular prestação de contas. Desta forma, numa análise superficial, característico deste momento processual, antevejo a probabilidade do direito invocado. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está no prosseguimento do ato convocatório e realização da distribuição das verbas públicas sem a participação da Autora, ora Agravante, o que evidencia a ineficácia do provimento se não houver a determinação para que a mesma participe das demais etapas. Contudo, importante ressalvar o caráter sub judice da manutenção da participação da parte Autora, ora Agravante, ficando ausente qualquer garantia de direito subjetivo ao recebimento de verba pública, bem como a possibilidade de alteração ou revogação da decisão agravada, caso a associação Ré, ora Agravada, comprove a regularidade de suas decisões e a expressa previsão do critério utilizado para excluir a participação da entidade autora. A presente decisão apenas garante a participação da Agravante no certame, não possuindo o caráter de substituir a atuação e a avaliação exercida pela associação Agravada quanto ao resultado do certame, bem como afasta qualquer autorização para que a entidade Agravante descumpra requisitos do edital de convocação, devendo-se respeitar a ordem de classificação e a pontuação das demais entidades participantes, em observância aos princípios da isonomia e impessoalidade. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 932, inc. II e Art. 1.019, inc. I, ambos do CPC, para garantir a manutenção da parte Autora, ora Agravante, nas demais etapas da seleção prevista pelo Instrumento Convocatório no 08 do CBC, na condição sub judice. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inc. II, do CPC. Brasília, 20 de julho de 2020 21:04:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador